Tribunal: STF
Processo: AI 287591
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Como salientado no despacho agravado,
que cita vários precedentes desta Corte em recursos extraordinários
e em agravos regimentais, a jurisprudência atual deste Tribunal é
no sentido de que "constitui hipótese de ofensa indireta à
Constituição Federal a questão relativa à possibilidade do reajuste
da tarifa de energia elétrica na vigência dos Decretos-lei 2.283/86
e 2.284/86, que previam o congelamento de preços", e isso porque,
para se chegar a conclusão contrária à que chegou o acórdão
recorrido, seria necessário o exame prévio das Portarias em causa em
face dos mencionados Decretos-lei.
Agravo a que se nega provimento.